Tribunal: TJMT
Processo: 1017737-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017737-55.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KATIANNI ALMEIDA MARASINI - CPF: 805.813.581-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer oralmente em plenário.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE no 09/2019 e NA PORTARIA No 29/2019/CM AMBOS DO TJMT – VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE – JURIDICIDADE DA DECISÃO COMBATIDA – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade na decisão que declinou competência por meio de ato administrativo editado com base no art. 96, III, a, da Constituição Estadual c/c
art. 58 da Lei n.o 4.964/85 (COJE-MT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020